Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-02.2012.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc.
Incluídos os Embargos de Declaração em pauta para julgamento, foi protocolada petição que informa o falecimento de ambos os apelados/embargantes no mês de julho do corrente ano.
Retirado o processo de pauta, sobreveio manifestação da apelante/Embargada, requerendo a substituição do polo passivo da ação para Espólio de Deodato Polido Seabra e Dirce Pereira Seabra, requerendo a expedição o respectivo mandado para citação do inventariante, Deodato Seabra Junior, cujo endereço é Rua Presidente Rodrigues Alves, no. 105, Bairro Quilombo, CEP 78.043-418, Cuiabá-MT.
Expeça-se o necessário para cumprimento do requerido, inclusive cientificando da necessidade de constituição de advogado.
Aguarde-se a manifestação.
Após, cls.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator